Tribunal: STF
Processo: HC 72235
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-28
Data de publicação: 1995-03-28

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CITAÇÃO POR EDITAL - RÉU PROCURADO
   NO ÚNICO ENDEREÇO POR ELE FORNECIDO - REALIZAÇÃO DE DIVERSAS 
   DILIGÊNCIAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE DA 
   CITAÇÃO "IN FACIEM" - DECRETAÇÃO DE REVELIA - NULIDADE 
   INEXISTENTE - PEDIDO INDEFERIDO.